Tribunal: TJMT
Processo: 0006033-87.2015.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006033-87.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.794.031/0001-15 (APELANTE), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (APELANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. 1349453/MS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Assim, se dos autos não restou demonstrado o requerimento administrativo prévio dos autores junto à requerida para a exibição dos documentos, à toda evidência, eles próprios - autores - se precipitaram e deram causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizados pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETRÓLEO LTDA e IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos
ajuizada em face de
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou procedentes os pedidos, homologou a produção antecipada de prova documental e ainda, com fundamento no princípio da causalidade, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recorrem os autores/apelantes, sustentando, em síntese, o equívoco da decisão recorrida, porquanto mesmo tendo sido vencedores no processo, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, em evidente violação dos artigos 82, §2º e 85, do CPC/15, sendo inadmissível que tenham que pagar honorários advocatícios à parte vencida.

Alegam que não há se falar em aplicação do princípio da causalidade, pois o §10 do art. 85 do CPC/15 determina que somente será devido o pagamento de honorários por quem deu causa ao processo quando se tratar de perda do objeto, não sendo este o caso dos autos.

Defendem que, ainda que eventualmente esta Corte entenda pela ausência de pretensão resistida, também não haverá condenação dos requerentes, ora apelantes, a arcar com os ônus da ação que se sagraram vencedores.

Sob tais alegações, pugnam pelo provimento do recurso com a inversão do ônus sucumbencial, atribuindo-se tal ônus à parte apelada ou, alternativamente, que não seja lhe imputada a condenação por violação ao texto do art. 85 do CPC/15.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETRÓLEO LTDA e sua sócia IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA
ajuizaram
a
Ação Cautelar de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência
em face de
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, pretendendo, em suma, a exibição de todos os
contratos de consórcio celebrados entre as partes, demonstrativos de pagamentos e evolução do débito dos referidos contratos, bem como confissões de dívida, empréstimos e financiamentos, e, ainda, os extratos contendo os pagamentos realizados e os débitos vencidos e vincendos.

Assim, com a juntada dos documentos pela instituição financeira, num total de mais de 1.200 páginas, declarando satisfeita a obrigação, a magistrada sentenciou o feito e condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

E é desta parte da sentença que recorrem os apelantes.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a apelada,
os autores deveriam
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica com a requerida, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que tiveram seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Na hipótese, resta evidente que os autores não demonstraram no momento da propositura da presente exibição a comprovação do prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável, ou sua negativa, tampouco a comprovação do pagamento das taxas pelos serviços.

Não obstante,
o feito teve seu processamento, inclusive com a juntada dos documentos em contestação e ao final, sentenciado para julgar procedentes os pedidos de exibição de documentos pleiteados pelos autores.

Do que se observa, portanto, equivocada a sentença neste ponto.

Entretanto, considerando que apenas os autores recorreram da sentença, para que não se incorra em
reformatio in pejus
, obstada está qualquer alteração da decisão monocrática para reconhecer a falta de interesse de agir dos autores/apelantes, devendo permanecer da forma como lançada.

Contudo, melhor sorte não lhes assiste no tocante à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto, como bem salientou a magistrada, inexistindo prova da recusa administrativa da apelada à exibição de documentos, de se concluir que a requerida não deu causa ao ajuizamento da cautelar de exibição de documentos, como quer fazer crer os apelantes.

Ademais, sequer houve resistência à pretensão dos recorrentes, tendo a requerida colacionado aos autos os documentos vindicados.

Assim, deve ser mantida a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência nos moldes arbitrados na sentença.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022